Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-90.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006818-90.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADENILSA CARNEIRO - CPF: 907.289.711-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR E-MAIL COM COMPROVAÇÃO DE ENVIO E RECEBIMENTO – POSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A recusa da seguradora no recebimento do requerimento administrativo impõe a admissão do protocolo pelo meio encontrado pelo beneficiário (
e-mail
), bem como o reconhecimento do interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade da parte pleitear a indenização devida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006818-90.2019.8.11.0037

APELANTE: ADENILSA CARNEIRO

APELADA: SEGURADORA LÍDER S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADENILSA CARNEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
MMª. Juíza Myrian Pavan Schenkel,
lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária - DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER S/A,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I do CPC, sob o argumento de falta de interesse de agir da autora, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Em suas razões recursais a apelante alega que é público e notório que a apelada vem se negando e criando diversos obstáculos para realização do requerimento administrativo de forma presencial como vinha sendo feito há vários anos, o que a levou a realizá-lo por e-mail, com comprovação de envio e confirmação de leitura.

Sustenta que o e-mail é prova em direito admitida e, trata-se de prova bilateral, onde ambas as partes podem utilizá-la e facilmente comprovar sua veracidade.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reconhecer o seu interesse de agir, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular

processamento [Id. 44706482].

A apelada ofertou as contrarrazões no Id. 44706494, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADENILSA CARNEIRO
ajuizou a Ação de Cobrança de Indenização Securitária – DPVAT em desfavor de
SEGURADORA LÍDER S/A,
objetivando o recebimento do pagamento referente de indenização relacionada à sua incapacidade parcial permanente, ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I do CPC, sob o argumento de falta de interesse de agir da autora, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Inconformada com a r. sentença, a apelante insurge-se sob o argumento de que a apelada vem se negando e criando diversos obstáculos para realização do requerimento administrativo, o que a levou a realizá-lo por e-mail, com comprovação de envio e confirmação de leitura.

Pois bem.
O art. 5º,
caput
e §2º da Lei 6.194/74, dispõe que
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
.

Estabelece ainda,
os documentos necessários para requerimento da indenização

(certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais), que deverão ser
entregues à Seguradora, mediante recibo
.

Inobstante a isso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários. Consignou ainda a Suprema Corte, que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.

Assim, o interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade de ir a Juízo e, se ausente à pretensão resistida, carece o autor do interesse processual.

Em cotejo dos autos, é possível observar que a
apelante informa
que a apelada vem se negando e criando diversos obstáculos para realização do requerimento administrativo
, o que a levou protocolá-lo via e-mail (Id. 44706467), sendo confirmadas a entrega e a leitura (Id. 44706469).

Diante dessa situação, restou comprovado que a autora/apelante não conseguiu pleitear a indenização na esfera administrativa, restando demonstrado o prejuízo já que não receberá os valores que lhe são devidos.

De outro lado, em sede de contrarrazões, a apelada traz alegações genéricas da imprescindibilidade do requerimento administrativo, não contesta o protocolo por
e-mail
e tampouco afirma que não recebeu a documentação obrigatória para o pedido prévio, sendo, portanto, possível a utilização da via escolhida (
e-mail).

Desse modo, deve ser lhe assegurado, após análise minuciosa do caso, a garantia do acesso à justiça, consagrada no art. 5º, inc. XXXV da CF/88.

Nesse sentido, colaciono julgados das Câmaras de Direito Privado desta Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – INADMINSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 5º, §2º DA LEI 6.194/74 - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA
E-MAIL –
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA - NÚMERO DE PROTOCOLO CONSTANTE NOS AUTOS – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO
- RECURSO PROVIDO
. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT

(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Se a seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário (
e-mail
) e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida.
”
(N.U 1006440-37.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL - RECUSA DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - LEI Nº 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ RECUSA DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO
-
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de requerimento prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.”
(
N.U 1004724-86.2019.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5º, § 2º, DA LEI Nº 6.194/74 – MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida.
Para a efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.”
(N.U 1013318-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Logo, a reforma da sentença extintiva é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, par
a reconhecer a existência do requerimento administrativo a configurar o interesse de agir da autora e, via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020